Tribunal: TJBA
Processo: 0334240-65.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0334240-65.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEW CO COMUNICACAO VISUAL LTDA

Advogado(s)
:
LIVIA OLIVEIRA DE MAGALHAES, THIAGO LOPES CARDOSO CAMPOS, LEONARDO SOUZA DE SANTANA

APELADO: SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Advogado(s)
:
RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO, ANDREA KARINA GUIRELLI LOMBARDI, LUCAS GABRIEL SOUSA SANTOS

PJ05

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INÉRCIA PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que revogou o benefício da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal. A revogação ocorreu após a ora Agravante, intimada a comprovar a hipossuficiência com documentos atualizados diante da impugnação da parte adversa, manter-se inerte.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a revogação da gratuidade da justiça foi acertada diante da inércia da pessoa jurídica em comprovar a alegada hipossuficiência financeira quando intimada para esse fim.

III. Razões de decidir

3. A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ).

4. A inércia da parte em atender ao despacho que determinou a juntada de documentos comprobatórios atualizados autoriza a revogação do benefício, não sendo a documentação apresentada extemporaneamente no agravo interno suficiente para justificar a omissão anterior ou comprovar a incapacidade de pagamento das despesas processuais.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A inércia da pessoa jurídica em comprovar a hipossuficiência financeira, após determinação judicial específica para apresentação de documentos atualizados, autoriza a revogação do benefício da gratuidade da justiça."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, processo

nº

0334240-65.2016.8.05.0001
,
figurando como Agravante
NEW CO COMUNICACAO VISUAL LTDA

e Agravada
SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2026.

PRESIDENTE
DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA